Tribunal: TJDFT
Processo: 0709295-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709295-77.2025.8.07.0000 RECORRENTE: JOAQUIM BRANDÃO MARINHO RECORRIDA: MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DA CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DÍVIDA CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA ENTIDADE FAMILIAR. PENHORA DE BEM IMÓVEL. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de inclusão de cônjuge no polo passivo da execução e da penhora de bem imóvel de sua titularidade. A parte agravante alegou que a dívida foi contraída em benefício da entidade familiar, que o regime do casamento é de comunhão parcial de bens, e que o bem localizado está registrado em nome do cônjuge do executado. Requereu, assim, a inclusão deste no polo passivo e a constrição patrimonial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora de bem imóvel de titularidade do cônjuge do executado, sob o regime da comunhão parcial de bens, quando a dívida foi contraída em benefício da entidade familiar, ainda que o cônjuge não figure na fase de conhecimento da ação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeitam-se as preliminares de coisa julgada, ausência de pressuposto processual e prescrição, por inexistirem óbices legais ao processamento e julgamento do agravo. 4. O art. 1.644 do Código Civil estabelece a solidariedade dos cônjuges pelas dívidas contraídas em benefício da entidade familiar, o que permite a responsabilização patrimonial conjunta. 5. O art. 790, IV, do Código de Processo Civil autoriza a penhora dos bens do cônjuge quando seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida. 6. A dívida executada decorre de contrato de locação firmado pelo executado, cujo imóvel foi utilizado para atividade empresarial da pessoa jurídica de titularidade do cônjuge, evidenciando o benefício direto à entidade familiar. 7. Há presunção de que a dívida foi contraída em benefício da entidade familiar, razão pela qual é possível a constrição de bens comuns ou próprios do cônjuge, resguardado seu direito à prova em contrário, nos termos do art. 1.659 do Código Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido em parte. Tese de julgamento: 1. É admissível a penhora de bens de sua titularidade, quando comprovado que a dívida foi contraída em benefício da entidade familiar. 2. A dívida resultante de contrato firmado pelo executado que viabiliza atividade empresarial do cônjuge caracteriza benefício à entidade familiar, autorizando a constrição de bens comuns do casal. 3. O contraditório ao cônjuge poderá ser oportunizado em momento posterior, mediante intimação, não havendo nulidade por sua ausência no momento da decisão que autoriza a penhora. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.644 e 1.659; CPC, arts. 4o, 789, 790, IV e 797. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1724759, 0712816-98.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 28.06.2023, DJe 18.07.2023. O recorrente alega violação ao artigo 206, §5o, do Código Civil, sustentando que a recorrida pretende incluir a cônjuge do recorrente no polo passivo da execução, mas ela nunca participou nem foi intimada de qualquer processo ou fase processual que tenha discutido a dívida objeto do processo executivo. Afirma que a ação está prescrita, pois busca a cobrança de débito no período de 19/07/2002 a 30/09/2003, mais de 10 (dez) anos atrás. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que a parte recorrente não juntou aos autos, comprovante de pagamento legível, embora intimada nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, para sanar o vício. Assim, está configurada a deserção. No mesmo sentido, confira-se: “O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que os recursos interpostos para esta Corte Superior devem estar acompanhados das guias de recolhimento da União devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção" (AgInt no AREsp n. 2.017.963/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 14/10/2024). No mesmo sentido é o AgInt no AREsp n. 2.819.101/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 13/6/2025. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não deveria prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 206, §5o, do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “No que tange à prejudicial da prescrição, cumpre ressaltar que a sentença proferida na fase de conhecimento da ação regressiva afastou a alegação de prescrição, ressaltando que “a pretensão regressiva nasce na data do pagamento e sub-rogação do crédito, o que, no caso destes autos, ocorreu em 23.12.2020. A ação regressiva foi ajuizada em 24.02.2022, dentro, portanto, do prazo legal.” (ID 147052878, dos autos n. 0702021-49.2022). Assim, tendo em vista a possibilidade de constrição de bens do cônjuge ou companheiro (art. 790, IV, do CPC), não há que se falar em prescrição da pretensão contra o cônjuge do agravado. Por tais, razões, rejeito a alegação de prescrição” (ID 72354688). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025